Tribunal: TJES
Processo: 5028127-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028127-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL 48064890772
RECORRIDO: JANIVIA CABRAL DA COSTA SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028127-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL

RECORRIDO: JANIVIA CABRAL DA COSTA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉU REVEL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por réu considerado revel na origem. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais decorrentes de falha em serviço de reparo técnico que resultou na inutilização do bem da consumidora. Em sede recursal, o réu sustenta a necessidade de prova técnica e alega cerceamento de defesa por ausência de advogado, além de tentar rediscutir a dinâmica dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade processual pela ausência de advogado em audiência de conciliação em causas de valor inferior a 20 salários-mínimos; (ii) se a prova documental mínima apresentada pela autora dispensa a perícia técnica; (iii) se o réu revel pode, em sede de recurso inominado, suscitar teses de defesa estritamente fáticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais Cíveis, a assistência por advogado é facultativa em primeiro grau para causas com valor de até 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95), não havendo nulidade no comparecimento desassistido do réu que, devidamente citado, deixa de constituir patrono ou requerer defensor dativo oportunamente.

A preliminar de complexidade da causa por necessidade de prova técnica deve ser afastada quando os elementos probatórios dos autos (documentos e relatos) são suficientes para o convencimento do magistrado sobre o nexo de causalidade e o dano, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

A revelia opera a preclusão da faculdade de produzir defesa fática. Ao réu revel é permitido interpor recurso, contudo, a cognição recursal restringe-se a questões de ordem pública (pressupostos processuais, condições da ação, nulidades absolutas) e matéria de direito, sendo-lhe vedada a inovação recursal sobre fatos não contestados no momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O réu revel, ao interpor recurso inominado, está impedido de suscitar matérias de defesa estritamente fáticas, operando-se a preclusão sobre os fatos narrados na inicial que não foram objeto de contestação tempestiva. 2. Nas causas de valor inferior a 20 salários-mínimos, a ausência de advogado em audiência não configura nulidade, sendo ônus da parte zelar por sua representação técnica se assim desejar."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 9º, 20 e 46;

CPC, art. 344 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 06.05.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
JANIVIA CABRAL DA COSTA SANTOS
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5028127-49.2024.8.08.0024, Requerente: JANIVIA CABRAL DA COSTA SANTOS, Requerido: JOCARLY DOS SANTOS PIMENTEL JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO O REQUERIDO a pagar à autora, a título de danos materiais, o montante de R$ 4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais), com a incidência da taxa SELIC desde o dia 27.05.24. Julgo improcedente o pedido de dano moral. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17538422), o recorrente alega que não foi realizada prova técnica; prejuízo para sua defesa por ter comparecido à audiência sem a assistência de advogado, bem como sustenta a tese de que estava exercendo sua atividade profissional regularmente.

A autora, que se encontra desassistida de advogado, formulou requerimento no ID 17538432 desistindo de apresentar contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

O presente recurso comporta conhecimento parcial, considerando que apenas as matérias de ordem públicas alegadas podem ser devidamente analisadas, considerando os efeitos da revelia. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo demandado.

Inicialmente, entendo como desnecessária a produção da prova técnica nos autos, considerando que a autora, efetivamente, trouxe prova mínima para alicerçar o seu direito, considerando que inconteste nos autos que o requerido fora contratado para reparar o bem, adquiriu as peças indicadas para o reparo, e, ao final, terminou por danificar de vez o produto, sendo crível o relato da consumidora de que o mesmo lhe informara que o bem não teria mais conserto. Por tais razões, rejeito a preliminar.

No mérito, entendo que a tese do recorrente não prospera. Analisando detidamente os autos verifico que o promovido foi devidamente citado e intimado, conforme mandado de ID 17538408, constando as seguintes advertências:

1) CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de todos os termos da presente demanda, cujo teor poderá ser acessado de acordo com as orientações abaixo.

1- O comparecimento pessoal é obrigatório (seja presencial ou virtual) e a tolerância para atraso será limitada a dez minutos (findo esse prazo não será admitido ingresso virtual na sala de audiência, uma vez que o ato será considerado encerrado).

11 - A assistência por advogado nas causas cujo valor ultrapassar a vinte (20) salários-mínimos, é obrigatória somente a partir da fase instrutória, não se aplicando ao pedido e à audiência de conciliação (enunciado 36 FONAJE).

O demandado compareceu à audiência de ID 17538410 sem advogado, contudo, tratando-se de demanda com valor da causa inferior a 20 salários-mínimos, a assistência não seria obrigatória.

Durante o ato solene não consta nenhum requerimento do demandado pretendendo a nomeação de advogado dativo para apresentação de defesa ou, até mesmo, contestação oral, valendo registrar ainda que durante a conciliação requereu prazo de 15 dias úteis para apresentação de defesa.

Assim, considerando que o mandado de citação/intimação apresenta todas as informações necessárias ao requerido e o mesmo deixou transcorrer
in albis
o próprio prazo requerido para se defender, assumiu o ônus de tecnicamente não ser, mas de ter as mesmas consequências da revelia.

Assim, entendo que os argumentos lançados pelo recorrente não merecem acolhimento, visto a ocorrência de preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos demais termos do recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Sem honorários, considerando estar a autora desassistida de advogado.

Por fim, deixo de arbitrar os honorários à advogada dativa em razão de a nomeação ter se efetivado no juízo de origem, logo, sendo tal competência do Magistrado atuante naquela jurisdição.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)